Tribunal: STF
Processo: RE 542075
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “ACIDENTÁRIA – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – PRECATÓRIO – PAGAMENTO EFETUADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – INADMISSIBILIDADE. Se a ré efetuar o pagamento dentro do prazo previsto, não haverá a incidência de juros moratórios sobre as diferenças apuradas no período entre a data da conta de liquidação e do respectivo depósito (artigo 100, § 1º, da Constituição Federal)” (eDOC 36 – ID: 04e8b19a, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, uma vez inscrito, o montante expresso no precatório é considerado genericamente dívida da Fazenda Pública, pouco importando a causa que lhe deu origem (...) e que (...) nada importa se o débito é de origem tributária ou previdenciária, pois a forma de correção será a mesma (eDOC 12 – ID: 957e0659, p. 18).



    Alega-se que, no caso, é a Lei Orçamentária que define o índice a ser utilizado na atualização do precatório, sendo nesse ponto norma especial em relação à Lei nº 8.213/91 e à Lei nº 9.711/98 (eDOC 12 – ID: 957e0659, p. 18).



    Argumenta-se, ainda, que a Lei 10.266/01, no parágrafo 6º do artigo 23, de modo expresso, determina a atualização monetária dos precatórios judiciais pela variação do Índice de Preços ao Consumidor – Série Especial (IPCA-E) (eDOC 12 – ID: 957e0659, p. 23).



    Por fim, aduz-se que a UFIR sempre refletiu a variação do IPCA-E, sendo consequência lógica a utilização deste índice oficial em substituição daquele (...) e que (...) há de prevalecer à aplicação da UFIR e, posteriormente a sua extinção, do IPCA-E, quando da atualização do débito inscrito em precatório judicial (eDOC 12 – ID: 957e0659, p. 26).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.266/2001 e Lei nº 10.542/2002), consignou que as normas correspondentes preveem que o IPCA-E incide nas hipóteses do art. 78 dos ADCTs, e não nas do art. 58 dos ADCTs, onde se insere a matéria acidentária debatida nos autos. Ato contínuo, registrou que a incidência dos encargos sobre o débito acidentário seguiu o que previsto na Lei nº 8.213/1991. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Primeiramente, a UFIR, quando vigente, servia como mero fator de conversão da moeda, cuja variação era semestral (Medida Provisória 1.240, de 14.12.95), e não atendia ao princípio constitucional da preservação do valor real do benefício (art. 201, § 2º), já que possibilitava o pagamento em data próxima da alteração da UFIR, e, portanto, defasado, em prejuízo do obreiro. 



    Ademais, o art. 18 da Lei nº 8.870/94 foi expressamente revogado pelo art. 20, § 6º, da Lei 8,880/94. Além disso, a UFIR foi extinta nos termos do art. 6º da Lei 10.192/2001.



    Tocante a aplicação do IPCA-E (art. 23 da Lei nº 10.266/01 e art. 25 da Lei nº 10.542/02) nos cálculos de atualização monetária dos precatórios, igualmente sem razão a autarquia. 



    Com efeito, conforme preveem as referidas normas legais, o IPCA-E incide nas hipóteses do art. 78 dos ADCTs, e não nas do art. 58 dos ADCTs onde se inserem a matéria acidentária. 



    (...)



    Por outro lado, não há se falar em incompatibilidade entre a Lei 8.213/91 e o Recurso de Revista, posto que este é princípio que determina que todas as prestações atrasadas do benefício acidentário devam ser liquidadas pelo valor cabível na época do pagamento. Esta regra não estabelece a adoção de índices de correção como lançado pelo INSS. Seu estabelecimento se deu em razão da necessidade de se garantir o valor real do benefício na data de seu efetivo pagamento. Em conformidade com este preceito, estabeleceu-se a correção dos valores devidos até a data do cálculo. E, este critério foi também reconhecido pela lei infortunística (Lei 8.213/91 e alterações).



    De outro modo, também sem razão o ente autárquico quanto a insurgência em relação aos índices aplicados nos cálculos, vez que como obtemperou a nobre Promotora de Justiça em seu parecer: “a contadoria se valeu unicamente dos índices de reajuste previdenciário e não dos índices mensais integrais de recomposição da moeda na correção das parcelas vencidas entre jul/97 e out/00, pagas somente em dez/00” (cf. fl. 114).



    Igualmente, não merece acolhida a alegação que são indevidos juros de mora na esfera administrativa, porquanto estaria a seguradora experimentando um enriquecimento sem causa, inteiramente injustificado. 



    Entretanto, melhor examinando a questão e revendo posicionamento anteriormente adotado, hoje entendo que não incidem juros moratórios no período destinado à satisfação dos precatórios (artigo 100, § 1º, da Constituição Federal), sobre as diferenças apuradas (valor principal, abono e honorários) no período entre a data da conta de liquidação e do respectivo depósito.



    Ora, dispõe o § 1º, do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 37 de 12.06.2002, que: “É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, contantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”.



    Disso deflui que, se a ré efetuar o pagamento dentro do prazo previsto, não haverá a incidência de juros moratórios. Admitir-se o contrário seria negar vigência à norma constitucional e impor penalidade à autarquia, não prevista em lei.



    (...)



    No caso vertente, consta dos autos que a requisição ocorreu em jun/96 (fl. 23) tendo o depósito sido efetuado em 30 de junho de 1997 (fl. 26), portanto, dentro do prazo legal, razão pela qual não há que se falar em incidência de juros de mora.



    Dessa forma, é de se dar parcial provimento ao recurso, para que sejam afastadas da conta os juros moratórios no período do precatório” (eDOC 36 – ID: 04e8b19a)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos não conflita com a orientação firmada pelo tema 810, posto que, no caso dos autos, não se aplicou a TR como índice de correção monetária. A rigor, as teses deduzidas no presente recurso extraordinário restringem-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente em razão de a questão controvertida remeter à interpretação sobre qual a norma infraconstitucional deve ser aplicada para fins de fixação do índice de correção monetária, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS. ÍNDICE APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357-QO E 4.425-QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA, OU NÃO, NA ESPÉCIE, DO ART. 27 DA LEI N. 12.919/2013. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Ao atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade das ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo resguardou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até a data daquele julgamento. O Tribunal estadual, em estrito cumprimento à determinação vinculante, afastou a aplicação do índice de atualização monetária previsto no art. 27 da Lei 12.919/2013. 2. Nesse contexto, infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria, a um só tempo, o reexame fático-probatório vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE 1313786, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROESSUAL CIVIL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DÉBITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES NEGATIVOS DO IGP-M. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. “A questão do critério de atualização que considera, no cálculo da correção monetária de débito judicial, a aplicação de índices negativos (deflação) tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (RE nº 729.011-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 28.8.2014). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 749165 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.04.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente